Tribunal: TJPA
Processo: 0019260-33.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019260-44.2004.8.14.0301
APELANTE: MARIA OLIVIA BARBOSA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADMISSÃO PELO REGIME CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM QUANTO ÀS VERBAS POSTERIORES AO ADVENTO DO REGIME JURÍDIO ÚNICO. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, CPC/2015. SENTENÇA TRABALHISTA. PADRÃO REMUNERATÓRIO. 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO ORDINÁRIA AJUZADA NA JUSTIÇA COMUM VISANDO À MANUTENÇÃO DAS BENESSES PECUNIÁRIAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

Cinge-se o pedido do recorrente em usufruir dos ganhos decorrentes da sentença trabalhista, com fulcro no princípio da irredutibilidade salarial, conquanto tenha ocorrido a vigência de novo regime jurídico.

2.

Por ter logrado êxito na seara trabalhista no tocante à devolução dos descontos efetuados pelo ora apelado quando da vigência do regime celetista, alega
a parte autora/apelante que o Estado do Pará adimpliu com a obrigação referente às verbas salariais deferidas pela Justiça Obreira. Ocorre que o ente apelado manteve o padrão salarial conferido no título judicial apenas durante o período em que a apelante era regida pelo regime celetista. Isso porque, em 24/01/1994, fora promulgada a Lei nº 5.810/1994, a qual instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia e Fundações Públicas do Estado do Pará.

3.

Nesse caso, pleiteou perante a Justiça Comum Estadual a preservação do direito à percepção das benesses pecuniárias conferidas pela Justiça Laboral, sendo devidas as diferenças de férias com acréscimo de um terço, progressões funcionais e manutenção do padrão remuneratório equivalente a 8,5 salários mínimos, todas devidas a partir de 24/01/1994, data em que fora instituído o RJU.

4.

A definição da competência para o julgamento das verbas salariais
atinentes ao período posterior ao advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração em 23/01/1994 é da Justiça Comum Estadual. Nesse sentido, o Pretório Excelso posicionou-se definitivamente pela incompetência da Justiça do Trabalho frente às situações como a exposta nos presentes autos, porquanto não se deve admitir que a Justiça Especial proceda à execução das parcelas por ela concedidas no período em que a servidora apelante já se encontrava sob o regime estatutário, sob pena de inversão da competência. Precedentes STF.

5.

Teoria da Causa Madura.

Cinge-se o pedido da recorrente em usufruir dos ganhos decorrentes da sentença trabalhista, com fulcro no princípio da irredutibilidade salarial, conquanto tenha ocorrido a vigência de novo regime jurídico.

6.

As Cortes Superiores possuem o entendimento de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado.

Precedentes STJ e STF.

7.

Apelação conhecida e provida para desconstituir o
decisum
ante a competência da Justiça Estadual para análise da matéria. No mérito, julgo improcedente o pedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento

à apelação

para desconstituir o
decisum
ante a competência da Justiça Estadual para análise da matéria e, no mérito, julgar improcedente o pedido
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto por
MARIA OLIVIA BARBOSA DE LIMA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pela apelante, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz a recorrente que é servidora pública estadual, tendo iniciado sua carreira de engenheira em 01/01/1980, sob as disposições da Lei nº 5.509/88 (regime celetista), lotada no DER, hoje Secretaria de Transportes.

Narra a apelante que, em decorrência do congelamento e sucessivas reduções salariais, ajuizou Reclamação Trabalhista no ano de 1990, pleiteando tais diferenças, obtendo sucesso na seara trabalhista em 1º grau e, em grau recursal, houve a confirmação dos termos da sentença pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, conforme se vê no Acórdão nº 7025/94 (ID 353070 – Pág. 18/20).

O Estado do Pará, segundo afirma a parte autora/apelante, adimpliu com a obrigação referente às verbas deferidas pela Justiça Trabalhista. Ocorre que o ente estatal manteve o padrão salarial conferido no título judicial apenas durante o período em que a apelante era regida pelo regime celetista. Isso porque, em 24/01/1994, fora promulgada a Lei nº 5.810/1994, a qual instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia e Fundações Públicas do Estado do Pará.

Diante disso, estabelecido o regime estatutário, a Justiça Laboral tornou-se incompetente para a execução das parcelas com termo
a quo
referente ao advento da supracitada legislação estadual, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 249, SDI-1, do TST.

Assim sendo, defendendo ser da Justiça Comum a competência para a execução das parcelas vincendas, quais sejam, aquelas posteriores à data de 24/01/1994, requereu a autora as diferenças, nos termos da exordial.

O juízo sentenciante, por sua vez, concluiu pela extinção do feito sem resolução do mérito, por entender que “
o pedido conflita com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo com o art. 114, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 24/2004, já que a alteração do regime jurídico ocorreu após o trânsito em julgado do julgamento proferido da Justiça Especial, onde deveria ter ocorrido a ação execução até o final
” (ID 353075 – Pág. 1/7)

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 353076 – Pág. 1/7). Em suas alegações recursais, a parte suscitou, em síntese, que não visa obter uma nova decisão sobre a matéria, mas sim a execução das parcelas, deferidas na Justiça do Trabalho, na parte que ultrapassa o advento do RJU. Afirmou, ainda, que se viu obrigada a ajuizar a presente ação na Justiça Comum, eis que na seara trabalhista fora considerada incompetente para a análise do referido pleito. Por fim, pugnou pela reforma da decisão vergastada, devendo a Justiça Estadual ser considerada competente para julgamento da matéria.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 353077 – Pág. 1/14).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 690914).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

.

De início, cabe delimitar o pedido contido na exordial, eis que o mesmo é de crucial importância para a definição do juízo competente para análise da matéria ora em comento.

In casu
, nota-se que a parte apelante ingressou no quadro de pessoal da administração pública estadual, ainda no ano de 1980, sob a égide do regime celetista. Ocorre que, com a instituição do Regime Jurídico Único, a recorrente, afetada pela alteração legislativa, arcou com a transmutação do regime celetista para o regime estatutário, dando início, portanto, a uma nova relação jurídica.

Pois bem. Por ter logrado êxito na seara trabalhista no tocante à devolução dos descontos efetuados pelo ora apelado quando da vigência do regime celetista, alega
a parte autora/apelante
que o Estado do Pará adimpliu com a obrigação referente às verbas salariais deferidas pela Justiça Trabalhista
. Ocorre que o ente estatal manteve o padrão salarial conferido no título judicial apenas durante o período em que a apelante era regida pelo regime celetista. Isso porque, em 24/01/1994, fora promulgada a Lei nº 5.810/1994, a qual instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia e Fundações Públicas do Estado do Pará.

Nesse caso, pleiteou perante a Justiça Comum Estadual a preservação do direito à percepção das benesses pecuniárias conferidas pela Justiça Laboral, sendo devidas as diferenças de férias com acréscimo de um terço, progressões funcionais e manutenção do padrão remuneratório equivalente a 8,5 salários mínimos,
todas devidas a partir de 24/01/1994, data em que fora instituído o RJU
.

Percebe-se, assim, que o objetivo da autora/apelante é unicamente a execução, nesta Justiça Estadual, das parcelas outrora reconhecidas,
especificamente aquelas atinentes ao período posterior ao advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da Administração em 24/01/1994.

Dito isso, entendo ser necessário transcrever a redação do dispositivo constitucional destacado pelo juízo
a quo
, ao fundamentar seu entendimento pela sua incompetência. Vejamos:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

É sabido que com a entrada no ordenamento jurídico da EC 45/2004, houve a ampliação da competência material da Justiça do Trabalho, tornando-a competente para se debruçar acerca dos conflitos oriundos da relação de trabalho, alcançando os entes da Administração Pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, ausente qualquer ressalva.

Sobre o tema, surgiram inúmeras divergências doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao alcance do dispositivo constitucional para aqueles que tiverem seu regime jurídico alterado, tal como se vê no presente caso, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse da seguinte forma:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do disposto no art. 102, I, o, da Constituição do Brasil. Precedente [Ccn. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 AgR, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04].
3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.
(CC nº 7.242/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR A CONTROVÉRSIA NO QUE CONCERNE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO PERÍODO CELETISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM QUANTO ÀS VERBAS POSTERIORES AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento
. (RE nº 216.330/DF-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.2.2014) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. TRANSFORMAÇÃO EM ESTATUTÁRIO.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito em que se discute o direito a verbas remuneratórias relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário em decorrência do regime jurídico único
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 431.258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.4.2015) (grifei)

Registre-se, por oportuno, que a Suprema Corte, quando do julgamento da ADI 3.395
[1]
, ajuizada contra o inciso I do art. 114, da Constituição Federal, reafirmou seu entendimento no sentido de que “
A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’
deve excluir
os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores
”.

Destarte, conforme demonstrado alhures, o Pretório Excelso posicionou-se definitivamente pela incompetência da Justiça do Trabalho frente às situações como a exposta nos presentes autos, porquanto não se deve admitir que a Justiça Especial proceda à execução das parcelas por ela concedidas no período em que a servidora apelante já se encontrava sob o regime estatutário, sob pena de inversão da competência.

Consoante a intelecção da jurisprudência superior, não resta outra direção processual a não ser pelo
provimento
do presente apelo para afastar a posição adotada pelo magistrado
a quo
ao declarar a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Nessa toada, visualizo a possibilidade deste Órgão Julgador adentrar no mérito da questão. Para tanto, há de se destacar o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, segundo o qual, com base na razoável duração do processo, permite a aplicação da Teoria da Causa Madura, senão vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela

congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. (grifei).

Ausente a necessidade de dilação probatória e tratando-se de matéria eminentemente de direito, passo a analisar o mérito.

Cinge-se o pedido do recorrente em usufruir dos ganhos decorrentes da sentença trabalhista, com fulcro no princípio da irredutibilidade salarial, conquanto tenha ocorrido a vigência de novo regime jurídico.

Após detida análise do bojo processual, percebe-se que a autora/apelante realmente embasa sua pretensão ora na sentença trabalhista transitada em julgado ora na Lei Estadual nº 5.810/94, cujo advento desta teria sido a causa da redução salarial. Registre-se, todavia, que a própria requerente admitiu em sua peça vestibular que o Réu, ora apelado, quitou as verbas pertinentes ao período em que os reclamantes eram submetidos ao regime celetista (ID 353070 – Pág. 5), circunstância essa que inviabiliza a pretensão tal como formulada, consistente no desejo de verificar ou não a compatibilidade entre as vantagens salariais asseguradas pela sentença da Justiça Obreira com o RJU estadual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA TRABALHISTA. ÍNDICES DE 26,05% (URP DE FEVEREIRO DE 1989) E DE 26,06% (IPC DE JUNHO DE 1987). EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 8.112/1990. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA
.

1.
A jurisprudência deste Corte é pacífica no sentido de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado, pois os efeitos da referida sentença têm por limite temporal a Lei 8.112/1990
. Dentre outros precedentes: AgRg no REsp 1325165/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/09/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1321357/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA
.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista que concedeu vantagens pessoais a servidores públicos federais, como o reajuste relativo ao IPC de março de 1990 no montante de 84,32%, têm por limite temporal a data de vigência da Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário. Logo, não há falar em afronta à coisa julgada ou à irredutibilidade vencimental, dada a alteração no vínculo havido entre o agente público e a Administração. Precedentes do STJ e do STF
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1396651/RN, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 23/06/2016)

Nessa direção também temos orientação do STF, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2.
Não se pode confundir a questão da competência para a causa
com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida
.
As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 447592 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-09-2013)

Assim, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário.

Cumpre consignar, a propósito de esclarecimento, que mesmo nas hipóteses envolvendo relações continuativas (art. 471 CPC/73 e art. 505 CPC/2015) poderá haver modificação e/ou revisão do que foi estatuído na sentença, nos casos em que ocorrer
modificação no estado de fato ou de direito.

Destarte inviável a pretensão da apelante, no sentido de aproveitar na justiça comum da matéria resolvida pela justiça especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento
, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para a análise das verbas salariais posteriores ao advento do regime jurídico único. No mérito, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
27

de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ADI 3.395, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2020, P, DJE de 1º-7-2020.

Belém, 28/10/2020